Tribunal: STF
Processo: RE 968962
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interno interposto por Rebecca Soares Nicolich, no qual pretende a negativa de provimento do recurso extraordinário interposto pela União e, em consequência, a manutenção da decisão que lhe concedeu mandado de segurança para que permaneça nos quadros da diplomacia nacional. 



    Consta dos autos que a agravante realizou o Concurso de Admissão à Carreira de Diplomata promovido pelo Instituto Rio Branco (IRBr) em 2008. Inicialmente, o edital previa 105 vagas, sendo 6 destinadas a portadores de deficiência. Posteriormente, o edital foi retificado para um total de 115 vagas. 



    A agravante obteve êxito em todas as etapas do concurso, classificando-se em 115º lugar, conforme divulgado nos resultados oficiais. No entanto, a impetrante não teve seu nome incluído na convocação final realizada pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE), tendo sido convocados 113 dos 115 candidatos aprovados.



    A justificativa apresentada pelo MRE para a convocação de apenas 113 candidatos foi a presença de dois candidatos aprovados sub judice, ou seja, que tinham realizado o concurso sob efeito de liminares judiciais. 



    Irresignada, a agravante impetrou mandado de segurança originário no Superior Tribunal de Justiça, tendo como autoridade coatora o Ministro de Estado das Relações Exteriores, e requereu sua convocação para o curso de formação e a realização dos exames pré-admissionais. 



    Em decisão proferida pela Ministra Laurita Vaz, em agosto de 2008, foi concedida liminar permitindo que a impetrante apresentasse a documentação e os exames pré-admissionais exigidos. A União interpôs agravo regimental contra essa decisão, argumentando que a liminar não preenchia o requisito de periculum in mora, pois o mandado de segurança não seria eficaz para resolver questões que exigiam uma apuração mais aprofundada. 



    Ao analisar o recurso da União, o Superior Tribunal de Justiça concedeu a segurança pleiteada, sob o fundamento de que “o exercício contínuo e de boa-fé e no cargo demonstra concretamente a suficiência de capacitação e a inexistência de prejuízos diretos a quaisquer pessoas, recomendando-se excepcional consolidação do fato”. 



    Inconformada, a União interpôs o presente recurso extraordinário, com fundamento na alínea a do inciso III do art. 102 da Constituição da República, contra acordão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: 



    ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PERMANÊNCIA POR DECISÃO LIMINAR. DECURSO DE TEMPO E PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. EXISTÊNCIA DE EXCESSIVO PREJUÍZO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. RESPEITO À SEGURANÇA JURÍDICA. OMISSÃO E OFENSA GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO COM BASE FÁTICA DISTINTA. SÚMULA 284/STF. 1. ‘Esta Corte, em caso análogo ao dos autos, decidiu no Sentido de que, 'considerando as peculiaridades do caso concreto e diante da primazia da segurança jurídica nas relações de Direito Público, em contraste com a aplicação pura e simples do princípio da legalidade, é salutar que se assegure a manutenção de situações jurídicas colmatadas ex ope temporis, ainda que o ingresso no serviço público tenha ocorrido ao abrigo de uma tutela judicial' (RMS 38.699/DF. Rei. Min. Ari Pargendler. Rei. p/ Acórdão Min. Napoleão Nunes Maia Filho. Primeira Turma. DJe 05/09/2013)’. (AgRg no RMS 38.535/DF, Rei. Ministro BENEDITO GONÇALVES. PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/03/2014. DJe 20/03/2014). 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento (doc. 3, p. 59).



    Ao analisar o recurso extraordinário, a Ministra Cármen Lúcia negou provimento ao recurso, com fundamento na Súmula 279/STF, mantendo a concessão da segurança à impetrante. 



    A União interpôs agravo regimental, sustentando que a autora não pode permanecer no cargo que atualmente ocupa diante do precedente de repercussão geral no RE 608.482 RG/RN, que afasta o provimento dado em caráter liminar e precário de candidato reprovado em concurso. Argumentou ainda que a discussão envolve valoração jurídica de fato incontroverso e não a rediscussão de fatos e provas.



    Na sequência, o Ministro Ricardo Lewandowski reconsiderou a decisão agravada e deu provimento ao recurso extraordinário, denegando a segurança à impetrante.



    Inconformada com a decisão do Ministro Ricardo Lewandowski, Rebecca Soares Nicolich interpôs o presente agravo interno, alegando: 



    o Relator no STJ, ao conceder a segurança, firma o entendimento de ter sido demonstrado pela impetrante não só a sua aprovação, mas a aprovação dentro do número de vagas, como também reconhece que o contexto do mandado de segurança em julgamento não se amolda àquele invocado pela União como fundamento de seu recurso extraordinário, relativamente à inaplicabilidade da teoria do fato consumado (doc. 19).



    Devido à sucessão ao Ministro Ricardo Lewandowski, os autos foram a mim distribuídos.



    É o relatório. Decido. 



    Bem reexaminados os autos, entendo ser o caso de reconsiderar a decisão agravada para negar provimento ao recurso extraordinário. 



    Isso porque, para divergir do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 



    Dessa forma, entendo que deve prevalecer a decisão proferida, nestes autos, pela Ministra Cármen Lúcia, ao destacar que:



     Embora este Supremo Tribunal tenha firmado o entendimento de não se poder invocar a teoria do fato consumado para reconhecimento de direito inexistente sob a alegação de consolidação da situação pelo decurso do tempo, na espécie, a apreciação do pleito recursal quanto às “peculiaridades que revestem a situação da agravada” e à “razoabilidade” conduziria ao necessário reexame da matéria fático-probatória, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    No mesmo sentido cito os seguintes julgados: 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Concurso público. Candidato aprovado fora do número de vagas. Participação no curso de formação por força de liminar. Discussão sobre prazo de validade constante do edital. Preterição. Cláusulas editalícias. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Inaplicabilidade da teoria do fato consumado. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de cláusulas de edital de concurso, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 2. O Plenário do STF, no exame do RE 608.482/RN-RG, Relator o Ministro Teori Zavascki, cuja repercussão geral foi reconhecida, rechaçou a aplicação da teoria do fato consumado nos casos de nomeação em cargo público por força de decisão judicial de caráter provisório, por ser ela incompatível com o regime constitucional do concurso público. 3. Agravo regimental não provido (RE 471.129 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29/4/2016). 



    DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. CARGO DE PSICÓLOGA. EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 06.12.2012. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. O exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não ofende o princípio da separação dos Poderes. Precedentes. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido (ARE 773.613 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19/12/2014). 



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 1. Caso em que entendimento diverso do adotado pelo aresto impugnado demandaria o reexame da legislação ordinária aplicada à espécie e a análise dos fatos e provas constantes dos autos. Providências vedadas na instância extraordinária. 2. Agravo regimental desprovido (AI 463.405 AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Primeira Turma, DJe 19/6/2009). 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (AI 829.036 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/3/2011).



    Posto isso, reconsidero a decisão agravada e nego provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator